Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVIDÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA DA SRD/PCDF. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. RÉU FLAGRADO, EM BARREIRA POLICIAL MONTADA PELA EQUIPE DA SRD, TRANSPORTANDO, PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA, EM RODOVIA FEDERAL, 42 KG DE MACONHA, DE MG PARA O DF. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LAD. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE SEGUNDO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante ao direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que tal providência já foi conferida em sentença.
2. A competência penal territorial estabelecida nos artigos 69, inciso I, e 70, caput, do Código de Processo Penal é relativa e deve ser arguida por intermédio de oposição de exceção de incompetência na forma do artigo 108 do mesmo diploma legal, sob pena de prorrogação de competência e preclusão. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. Preliminar de incompetência do juízo a quo rejeitada.
3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviável, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória.
4. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Correta a incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), porquanto o réu deslocava-se de Uberlândia/MG para difundir o entorpecente nas cidades do entorno de Goiás e no Distrito Federal.
6. O acusado transportava 42kg de maconha. A sua prisão ocorreu após prévia investigação da PCDF, na qual restou apurado que estaria fornecendo drogas nas cidades do entorno de Goiás e no Distrito Federal. Nesse quadro, resulta evidente a sua dedicação criminosa ao tráfico de drogas, impedindo o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.
7. Mantém-se o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada for superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “b”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal.
8. Recurso conhecido, em parte; na parte conhecida, desprovido.